Tribunal: TJES
Processo: 5000406-73.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-73.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: SANDRO LUIS DEMATTE POSSATTI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000406-73.2024.8.08.0008

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RECORRIDO: SANDRO LUIS DEMATTE POSSATTI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DENER CARPANEDA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL. PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI Nº 11.738/2008. DIFERENÇA DEVIDA. TEMA 1.218 DO STF. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SANDRO LUIS DEMATTE POSSATTI
em face do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,
aduzindo a requerente que é professor PEB V, vinculada ao Município requerido desde o ano de 2009, no entanto, recebe valor inferior ao piso nacional da categoria. Busca, assim, seja implementado o pagamento do piso salarial, bem como o recebimento das diferenças salariais de janeiro a agosto/2023.

O requerido não ofertou defesa nos autos (ID 8124577).

A sentença (ID 8124578) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito inaugural para:

A) DETERMINAR a municipalidade que implemente o pagamento do piso salarial nacional devido aos profissionais do magistério; e

B) CONDENAR a municipalidade ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor, referentes ao piso salarial nacional proporcional à carga horária da parte autora e os reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional, devendo sobre o montante, desde a citação até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, incidir juros e correção monetária, uma única vez, tendo como parâmetro a taxa SELIC do período, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, observando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8124581), informando que a controvérsia tratada nos autos ainda se encontra em debate perante o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema nº 1.218.

O autor ofertou contrarrazões (ID 8125034), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No que tange ao argumento de que o STF reconheceu a repercussão geral no Tema nº 1.218 (RE 1326541), melhor sorte não socorre ao recorrente, porque este fato de
per si
não é suficiente a impor a suspensão dos processos em curso, a qual não é automática, sendo indispensável a efetiva determinação pelo eminente Ministro Relator, como disposto no art. 1.035, § 5º do Código de Processo Civil.

É certo que o autor preenche os requisitos do § 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, eis que possui contrato de designação para ocupar o cargo de professor PEB V. Assim, considerando que a competência para regulamentar tal assunto é da União e não dos Municípios, tenho que considerando a Lei Federal a parte recorrida faz jus ao reajuste do piso salarial, cuja tabela com as diferenças apontadas encontra-se carreada à inicial (ID 8124571).

A propósito, cito parte do voto já proferido pela turma recursal, nos autos do proc. 0000199-92.2018.8.08.0066, de relatoria do Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon:
“O pagamento do piso nacional do magistério não consubstancia em prerrogativa politicamente deferida ao arbítrio do gestor local, mas em um direito adquirido do profissional docente, autoaplicável a partir das normas constitucionais e da legislação federal. E se essa prestação não ocorre dentro da programação normal, consoante o calendário regular dos estipêndios dos profissionais considerados, há a compulsoriedade da satisfação desse direito pela via jurisdicional, acrescidos os consectários da mora”
.

Assim, foi corretamente determinado no comando sentencial o pagamento ao autor das

diferenças salariais pleiteadas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)